Tribunal: STF
Processo: HC 240132
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS COLETIVO 
N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado, em 17.4.2024, por Thalles Damasceno Magalhães de Souza, advogado, em benefício de Geane Dias da Costa, contra decisão pela qual, em 10.4.2024, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 903.289/AC. 



O caso



    2. Consta do processo que, em 7.2.2024, o juízo da Sexta Vara Cível da comarca de Rio Branco/AC (Processo n. 0007583-29.2023.8.01.0001) acolheu representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva da paciente, pela alegada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), autorizou a realização de busca e apreensão e afastamento do sigilo de arquivos armazenados nos aparelhos telefônicos eventualmente encontrados e deferiu acesso de registros de dados constantes de aplicativos de redes sociais (fls. 138-143, e-doc. 6). O mandado de prisão foi cumprido em 10.2.2024.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1000559-96.2024.8.01.0000 no Tribunal de Justiça do Acre, indeferida a medida liminar, em 25.3.2024, pelo Relator, Desembargador Francisco Djalma (e-doc. 4).



    4. Contra o indeferimento de liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 903.289/AC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência daquele Superior Tribunal, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 5).



    5. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que a paciente teria direito a prisão domiciliar, “visto que é mãe de 02 (duas) menores de 12 anos, está presa há mais de 60 (sessenta) dias, estando durante esse tempo seus filhos vagando de casa em casa, recebendo ajuda dos vizinhos para o mínimo existencial para sobreviver” (fl. 16, e-doc. 1).



    Realça que “a paciente atende a todos os requisitos para a extensão do benefício, visto a sua condição excepcional de alimentante e provedora, bem como, o crime cometido não haver grave ameaça a outrem ou aos menores” (fl. 16, e-doc. 1).



    Afirma que, “no momento de sua prisão, a paciente estava em casa com suas duas filhas menores (...), bem como, estava com seu genitor, o senhor (...), 74 anos, que é acamado”, e não teria sido apreendido “material entorpecente ou ilegal, fato este que destoa das alegações da autoridade policial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “1. Seja deferida a liminar, substituindo a decisão ora atacada, rogada para determinar a imediata conversão da Prisão Preventiva em domiciliar, estendendo os efeitos do HC coletivo nº 143641, Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, convertendo a prisão preventiva em domiciliar com base nos art. 318-A e 318-B do CPP, por estarem presentes os requisitos aptos a sua substituição, ante a condição excepcionalíssima de mãe de duas menores de 12 anos e única provedora; 



    2. No mérito, requer que seja reconhecida a ordem reconhecendo a ilegalidade e a superação dos efeitos da Súmula 691 desta Corte Suprema para substituir a prisão preventiva em domiciliar da paciente nos termos do HC coletivo nº 143641, Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski c/c art. 318-A e 318-B do CPP” (fls. 24-25, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento regular desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 903.289/AC. O objeto dessa ação é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1000559-96.2024.8.01.0000. A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.  



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, na espécie em foco, as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar (docs 4 e 5). 



    É de se ter cautela em casos como o presente, especialmente pela pretensão de deferimento de prisão domiciliar, pois eventual concessão demanda o atendimento de requisitos específicos e insuperáveis previstos em lei. 



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    11. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    12. O Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 1000559-96.2024.8.01.000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Acre, indeferiu a liminar requerida, nestes termos:



    “Compulsando os autos verifica-se que a situação descrita na inicial não configura patente ilegalidade ou teratologia na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, considerando que o juízo singular justificou, de forma motivada, a necessidade da medida acautelatória, visando a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 



    Observa-se inicialmente que nos autos do habeas corpus n.º 1000345-08.2024.8.01.0000, com pedido liminar, esta relatoria proferiu decisão indeferindo a liminar requerida e, em razão desse fato, o impetrante protocolou novo pedido de habeas corpus, visando à distribuição por prevenção e à inclusão de novos documentos. 



    Em análise aos autos principais de n.º 0007583-29.2023.8.01.0001, tem-se que em 07 de fevereiro do corrente ano, foi decretada a prisão preventiva da paciente, com fundamento na reiteração delituosa da paciente: 



    ‘(...) entendo que tais elementos mínimos estão devidamente demonstrados pelos Relatórios de fls. 14/24, 25/32 e 33/58. A análise detida de todo o cenário fático-probatório revela que apenas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para a instrução criminal do feito, considerando que a representada já foi condenada 3 (três) vezes anteriormente e continua exercendo atividades, em tese, criminosas. Ademais, verifico que estão atendidas as condições de admissibilidade previstas no art. 313, inciso I, do CPP, posto que os crimes atribuídos a representada são punidos com penas máximas superiores a 04 anos. Nesta senda, a decretação da prisão preventiva do representado é medida de direito que se impõe no presente momento. Ante o exposto, comungando com o parecer Ministerial, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e, lastreado nas disposições dos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, comungo com o argumentado pelo Ministério Público, deferindo o pedido formulado e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GEANE DIAS DA COSTA (...).’ (fls. 197/202 – processo principal) 



    Diante do exposto, entende-se que a decisão do magistrado foi devidamente motivada, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva em que se encontra a paciente, uma vez que o decisum se fundamentou na preservação da ordem pública, considerando, inclusive, que a paciente possui 3 (três) condenações anteriores e continua supostamente reiterando nas condutas delituosas, dessa forma, é devidamente evidenciado o chamado fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 



    Destaca-se que, embora o impetrante alegue que a paciente é a única responsável pelo seu genitor e suas filhas, tal argumento não deve prosperar, uma vez que não foram apresentadas provas suficientes da dependência exclusiva da paciente, se constatando, inclusive, através do documento de Identificação do Paciente, emitido pelo Hospital de Urgências e Emergências de Rio Branco, o nome de Elisângela (filha) como responsável pelo genitor da paciente (fls. 42). Nesse sentido se traz o entendimento desta Corte, sobre considerar válida a custódia preventiva em casos como este: (...)



    Assim sendo, não estando demonstrada a indispensabilidade da presença da paciente, provada a materialidade e a autoria, e tratando-se, por outro lado, de um crime grave, violando a ordem pública, inclusive equiparado aos crimes hediondos, justifica-se a manutenção da custódia cautelar da paciente, não havendo, portanto, espaço para a substituição da prisão por outras medidas cautelares, reservadas para infrações menos graves. 



    Além de tudo isto, o atendimento ao superior interesse dos menores envolve não apenas o direito à companhia dos pais, mas também proporcionar um ambiente saudável para o desenvolvimento de suas personalidades, portanto, é imperativo que o crescimento e desenvolvimento das crianças se afastem de quaisquer atividades ilícitas. 



    A luz desses fundamentos INDEFERE-SE a medida liminar pleiteada, ao mesmo tempo em que se requisita informações à autoridade apontada coatora, encaminhando-se cópia dessa decisão ao Juízo de origem”.



    O Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada, afastou a existência de ilegalidade manifesta no indeferimento da prisão domiciliar, com os seguintes fundamentos:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia pois a prisão domiciliar da paciente foi afastada em razão de haver, em princípio, risco de reiteração na prática delitiva em razão de seus antecedentes criminais, inclusive pela prática do crime de tráfico (fl. 37), situação excepcional passível de afastar a concessão desse benefício, segundo alguns precedentes do STJ”.



    Na espécie em exame, não se evidencia constrangimento ilegal apenas pelo indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar. As instâncias ordinárias ressaltaram a reiteração delitiva da paciente, já condenada três vezes antes, inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas.



    Consta da representação da autoridade policial, acolhida pelo juízo de primeira instância para decretar a prisão preventiva da paciente, que a acusada seria “indicada na investigação como a chefe da associação para o tráfico de drogas” (fl. 77, e-doc. 6). O relatório complementar da autoridade policial contém registros fotográficos de monitoramento realizado em frente ao estabelecimento comercial que funciona em imóvel contíguo à residência da paciente, revelando a presença de usuários que entravam e saíam rapidamente do local e, depois de abordados, estavam na posse de entorpecentes lá adquiridos. Ressalte-se haver fotos da filha da paciente em frente ao estabelecimento comercial onde se realizava o tráfico de drogas (fl. 92, e-doc. 6).



    Essas circunstâncias impõem cautela especial para o deferimento de prisão domiciliar, pois o que se há de considerar é o interesse do menor. A decisão que beneficia a mãe e põe em realce a sua condição de guarda e educadora descombina com situações de prática criminosa habitual. O interesse dos menores não parece resguardado pela presença da paciente, impondo-se, na espécie, quadro diverso do descrito na peça inicial da presente impetração. A prática reiterada e habitual de delitos é o contrário do que se busca, nos princípios jurídicos vigentes, para o menor na convivência familiar. 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora